Tribunal: TJDFT
Processo: 0723490-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo Interno em Agravo de Instrumento No. Processo : 0723490-77.2019.8.07.0000 Agravante : INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA Agravado : CAMILO QUEIROZ SILVA ARAUJO Relator Des. : SANDOVAL OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC (ID 12434612), ante o descabimento do recurso que impugnou decisão terminativa de mérito (extinção da execução). Em suas razões (ID 13047714), alega ser cabível o agravo de instrumento, haja vista a natureza jurídica interlocutória da decisão que, embora tenha extinguido o cumprimento em relação à obrigação de fazer, por ter havido acordo entre as partes, prosseguiu quanto aos honorários advocatícios, de modo que não houve fim do trâmite processual. Subsidiariamente, afirma estar ausente erro grosseiro, viabilizando o conhecimento do recurso pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal e primazia da resolução de mérito. Esclarece não ser o agravo interno eivado de má-fé ou ter o intuito procrastinatório, sendo o único meio de combater a decisão. Assim, pede não seja aplicada a multa prevista no artigo 1.021, §4o do CPC. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, pugna pelo provimento do agravo interno para que o agravo de instrumento seja regularmente processado e julgado. Intimado, o agravado não apresentou contraminuta – ID 13971644. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois, consoante o art. 1.021 do Código de Processo Civil: “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Analisando detidamente os autos, observo que assiste razão ao agravante. De acordo com o §5o do artigo 356 do CPC, a decisão parcial de mérito será impugnável por agravo de instrumento[1]. No caso em apreço, verifica-se a natureza híbrida da decisão resistida, tendo em vista que, embora seja de natureza terminativa com relação à obrigação de fazer, prosseguiu no tocante aos honorários advocatícios. Confira-se: “(...) Inicialmente, tenho por homologar o acordo de ID34573535, formulado entre as partes, relativamente à entrega do imóvel discutido no feito, considerando que se trata de direito disponível. Nessa toada, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença relativamente à obrigação de fazer, na forma do art. 487, inciso III, alínea b do CPC. Resolvo a questão com apreciação do mérito. Não obstante, o acordo não dispôs a respeito dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte exequente, de forma que o cumprimento de sentença deve continuar neste ponto. Ainda, cumpre frisar que, apesar de o acordo estabelecer a liberação de valores em favor da parte executada, existem no feito diversas penhoras no rosto dos autos, de forma que a liberação de valores não pode, por ora, ser realizada. (...) Ante o exposto, determino a expedição de carta precatória ao juízo da 8a Vara Cível de Goiânia (5422037.90.2017.8.09.0051) para que informe se a quantia depositada nos autos do processo n. 2017.03.1.000108-7 (R$160.784,03) pode ser liberada em favor dos credores, considerando a multiplicidade de penhoras incidentes sobre este valor. Caso o valor acima indicado estiver incluído no plano de recuperação, favor informar conta judicial para transferência dos recursos. (...)” Diante do mencionado fracionamento, tem-se por cabível o agravo de instrumento. Assim, reconsidero a decisão anteriormente prolatada para conhecer do Agravo de Instrumento. Aprecio o pedido liminar. O agravante pede o efeito suspensivo em relação à decisão proferida pelo juízo de origem, que determinou expedição de carta precatória ao juízo recuperacional para que informe se a quantia depositada nos autos no 2017.03.1.000108-7 (R$160.784,03), poderia ser liberada em favor dos credores. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a ausência de plausibilidade do direito invocado. Conquanto o agravante busque o levantamento do numerário liberado em seu favor, sob o argumento que as partes firmaram acordo no qual a recorrente “receberá a título de quitação do contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, a totalidade do valor depositado em juízo pelo Requerente” (ID 34573535), sendo este homologado por sentença, evidente estar a empresa em recuperação judicial, recaindo diversas penhoras no rosto do presente feito. Assim, considerando as penhoras incidentes sobre o crédito em que se busca a liberação, revela-se mais prudente que o juízo da recuperação informe sobre a possibilidade de levantamento do valor, evitando eventual prejuízo aos credores universais ou o próprio soerguimento da empresa recuperanda. A propósito, colaciono precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXISTENTE. SUJEIÇÃO AO PLANO. NOVAÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS E DE EXPROPRIAÇÃO. COMPETÊNCIA JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. CRÉDITO INCLUÍDO NO PLANO COMO QUIROGRAFÁRIO. REMESSA DE QUANTIA PARA O JUÍZO QUE DETERMINOU PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a remessa dos valores depositados para o Juízo que realizou a penhora no rosto dos autos, por considerar competente o juízo universal da recuperação judicial. 2. De acordo com o artigo 49 da Lei 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são considerados existentes os créditos oriundos de relações obrigacionais firmadas antes do ajuizamento da recuperação judicial. Assim, caso a sentença que deu origem ao crédito, tenha ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora, nos termos do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005. 3. Após a homologação judicial do Plano de Recuperação, os créditos concursais (anteriores ao pedido de recuperação), por força do art. 59 da Lei no 11.101/2005, são considerados novados pelo plano aprovado pela assembleia. 4. De acordo com a pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a recuperação judicial ou decretada a quebra da sociedade, é do juízo respectivo a competência para determinar medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa, por não ser razoável permitir o prosseguimento de atos de constrição sobre o seu patrimônio, uma vez que a expropriação dos bens que compõem o seu ativo provoca prejuízos que colocam em risco o próprio cumprimento do plano de recuperação. 5. Também está consolidada a tese de que é do juízo falimentar a competência para os atos de constrição patrimonial da sociedade em processo de recuperação judicial, mesmo que existente penhora anterior. 6. Reconhecido que o pagamento do crédito deve ocorrer na forma prevista no plano de recuperação judicial aprovado e homologado, bem como a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para a prática de atos expropriatórios em face da recuperanda, inclusive de expedição de alvará de levantamento, deve ser mantida a decisão agravada. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1220862, 07200429620198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, reconsidero a decisão e recebo o recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 05 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator [1] O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: (...) § 5o A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.